Tribunal: STF
Processo: RE 1543625
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 109, fl. 1):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MILITAR. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (ART. 324, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). DECISÃO QUE RECONHECEU INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA E REJEITOU A DENÚNCIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA, COM A DECLARAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL QUESTIONADO. PERTINÊNCIA. TIPIFICAÇÃO QUE EXIGE COMPLEMENTAÇÃO À NORMA PENAL EM BRANCO, SEJA POR LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO FORMALMENTE EXPEDIDOS. COMPLEMENTO ATRAVÉS DA PORTARIA N. 174/PMSC/2021, DO DECRETO FEDERAL N. 88.777/1983 E DO DECRETO ESTADUAL N. 12.1 12/1980. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL RESGUARDADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA, NOS MOLDES DA SÚMULA 709, DO STF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, CLEVERSON CARVALHO BORGES DA SILVA, foi denunciado pela prática do crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do Código Penal Militar (Doc. 4). 



    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 4, fls. 3-5):



    Compulsando os autos, infere-se que, em data a ser melhor esclarecida no decorrer da instrução processual, mas certamente desde março de 2021, na cidade de Criciúma/SC, os denunciados CLEVERSON CARVALHO BORGES DA SILVA, GEDSON VALENTIM SOZI e GIOVANI TRENTO TRISTÃO deixaram de observar lei, regulamento e instrução - especificamente o artigo 5º, inciso VI, da Portaria n. 174/PMSC/2021 ; art. 16 do Decreto Federal n. 88.777/1983 ; e o Item n. 120 do Anexo I do Decreto Estadual n. 12.112/1980 (Regulamento Disciplinar da PMSC) -, dando causa a ato prejudicial à administração militar.



    Extrai-se do caderno indiciário que o denunciado CLEVERSON CARVALHO BORGES DA SILVA gerenciava e contatava agentes públicos para prestarem serviço de segurança privada ao empresário Rodrigo Moura Azambuja, recebendo valores e efetuando pagamentos aos policiais que prestavam serviços ao empresário citado. 



    Tem-se, assim, que o denunciado GEDSON VALENTIM SOZI, prestava o serviço de segurança privada ao empresário Rodrigo Moura Azambuja, oportunidade em que, no dia 2 de março de 2021, em Criciúma/SC, acompanhou-o como segurança ao menos até a cidade de Porto Belo, exercendo atividade remunerada paralela à de Policial Militar. 



    De igual forma, o denunciado GIOVANI TRENTO TRISTÃO prestava o serviço de segurança privada ao empresário Rodrigo Moura Azambuja, exercendo atividade remunerada paralela à de Policial Militar, desobedecendo assim regulamento e instrução. A atividade paralela de segurança privada prestada pelo denunciado consistia em vigilância do empresário, acompanhando-o em diversos locais, reuniões, dentre outros eventos. A título exemplificativo, o denunciado prestou tais serviços nos dias 10 e 11 de março de 2021, além de outras datas a serem melhor apuradas no decorrer da instrução. 



    Oportuno ressaltar que, nessa condição, os investigados deram causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Isso porque, ao cumprir os serviços de segurança privada, após uma jornada paralela, o policial apresenta-se para o trabalho já cansado e estressado, o que é devastador para um agente que atua colocando a vida em risco. Além disso, o “bico” afeta o princípio da isenção e a indispensável projeção da equidistância da polícia em relação aos civis, bem como a legalidade e a disciplina militar.



    Outrossim, ainda que eventualmente prestados tais serviços em período de férias, o descumprimento da legislação militar sobre o assunto fere diretamente os princípios da hierarquia e disciplinar militares, incitando a desobediência e desordem no ambiente castrense. 



    Assim agindo, os denunciados CLEVERSON CARVALHO BORGES DA SILVA, GEDSON VALENTIM SOZI e GIOVANI TRENTO TRISTÃO infringiram o disposto no art. 324 do Código Penal Militar, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia, determinando-se a citação dos denunciados para apresentação de defesa, bem como para comparecer aos demais atos do processo, com posterior designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das pessoas adiante arroladas e o interrogatório, e, ao final, em consonância com a prova coligida, condenação nas sanções legais.



    O juízo de origem, todavia, reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 324 do Código Penal Militar e rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 78, “a”, c/c art. 77, “g”, do Código de Processo Penal Militar (Doc. 65).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o TJSC deu provimento, para receber a denúncia que imputa ao recorrente a prática do crime do art. 324 do Código Penal Militar (Doc. 109).



    O réu interpôs, então, Recurso Especial (Doc. 117) e Extraordinário (Doc. 119).



    O Recurso Especial não foi conhecido (Doc. 156), decisão que transitou em julgado (Doc. 165).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CF/1988, o recorrente alega que houve violação aos incisos II e XXXIX do art. 5º da Constituição Federal (Doc. 119).



    Aduz, nas razões recursais, que há “no que diz respeito ao delito do art. 324 do CPM imputado ao Recorrente, concordamos integralmente com o douto Juízo da Vara de Direito Militar da Comarca da Capital/SC diante da patente atipicidade de conduta, vez que inexiste lei anterior que defina o chamado “bico”/exercício de atividade paralela (Princípio de estofo constitucional, conhecido como Princípio da Legalidade - inciso XXXIX, do art. 5º da Constituição da República de 1988” (Doc. 119, fl. 12).



    Sustenta que “a norma esculpida no art. 324 do CPM reveste-se de inconstitucionalidade e patente desproporcionalidade, pois incorre, novamente repisando, em colisão ao Princípio Constitucional da Legalidade – nullum crimen nulla poena sine lege – direito fundamental consistente no mecanismo estatal de defesa do indivíduo contra o poder punitivo do Estado, bem como aos princípios federativo e da separação dos poderes” (Doc. 119, fl. 16).



    Requer o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “vez que presente a flagrante contrariedade a dispositivos constitucionais (alínea “a”, do inciso III, do art. 102, da C.F.), atendendo-se o disposto ao que reza o inciso II e inciso XXXIX do art. 5º, amoldando-se o decisum do Tribunal a quo, com a manutenção do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial do art. 324 do Código Penal Militar” (Doc. 119. fl. 41).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 135).



    É o relatório. DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a existência da repercussão geral da matéria (Doc. 119, fls. 2-4):



    II- DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    A questão constitucional versada no presente Recurso Extraordinário ultrapassa os interesses subjetivos da lide, pois, devido à sua relevância jurídica, poderá interferir diretamente na aplicação do disposto contido nos incisos II e XXXIX do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. O inciso II do art. 5º é de clareza solar ao dispor, in verbis: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (grifo nosso). Já o inciso XXXIX estabelece que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.” 



    Cristalino que a manutenção da decisão recorrida, que infringe frontalmente os dispositivos constitucionais mencionados, e caracteriza-se como grave precedente jurisprudencial, especialmente porque reconhece que o art. 324 do Código Penal Militar – norma penal em branco que outorga à Administração, e não ao legislador a criação de tipos penais - é aparentemente constitucional, pois, “para a complementação da norma penal em branco, admite-se que o complemento tenha natureza jurídica diversa e emane de órgão distinto daquele responsável por elaborar a lei penal”. Ou seja, taxativamente tal como decidido ofende expressamente o Princípio Constitucional da Legalidade, ex vi nos incisos II e XXXIX do art. 5º da CRFB/88. 



    Portanto, adianta-se, não há que se falar em "alegação genérica" de repercussão, geral, pois, conforme demonstrado, a matéria versada no recurso ultrapassa os limites subjetivos da lide, tendo relevância econômica, política, jurídica e social, pois o recurso tem por objetivo assegurar o respeito ao Princípio da Legalidade, contido em nossa atual Lei Maior e não permitir a subsistência de uma norma penal em branco que fere o estado democrático de direito ao outorgar aos administradores a criação de tipos penais, criando condutas que se tornam fatos típicos a seu bel prazer. 



    Mantida a decisão, que aceita como constitucional o dispositivo do art. 324 do CPM, como se verá com profundidade neste arrazoado, estar-se-á em franca violação aos dispositivos constitucionais apontados, autorizando deixar à administração militar não apenas a conceituação de termos ou situações (agregação, reserva, serviço, etc), ou como na legislação comum o conceito de armas permitidas ou proibidas, se substância é ilícita ou não por seus componentes que é, sim, perfeitamente aceitável, mas infelizmente se estará autorizando indicar e apontar CONDUTAS a seu bel prazer e torná-las delitos! Isso apenas a lei penal, dentro do sistema legislativo, é permitido. 



    Atinge não apenas o Recorrente, mas TODOS OS MILITARES BRASILEIROS, seja das Forças Armadas ou, como no caso, Militares estaduais integrantes das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados. 



    Em verdade, sem muitas delongas, a discussão é por demais evidente, sendo que a repercussão, sem dúvida, é evidente diante da clareza da matéria, merecendo o reclamo em tela ser conhecido e devidamente apreciado sem soluções alternativas e genéricas a obstar o seu conhecimento dada a importância e relevância da matéria à Justiça Militar e aos Militares brasileiros, como se verá também adiante, assim como à própria estrutura política do Estado. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento.



    Na presente hipótese, o TJ/SC deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público e determinou o recebimento da denúncia que imputa aos recorrentes a prática do delito previsto no art. 324 do Código Penal Militar, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 109, fls. 2-7):



    Sustenta o Parquet, em síntese, a necessidade de reforma dodecisum, com o consequente recebimento da exordial acusatória, porquanto, ainda que norma penal em branco - devidamente complementada por meio de portarias específicas -, o delito em questão se reveste de plena constitucionalidade, de acordo com entendimento jurisprudencial das cortes pátrias.



    Com razão. 



    Infere-se dos autos da ação penal que o Ministério Público ofereceu denúncia em face d e Cleverson Carvalho Borges da Silva, Giovani Trento Tristão e Gedson Valentim Sozi, imputando-lhes a prática do delito capitulado no artigo 324 do Código Penal Militar, pois, segundo consta na inicial (evento n. 01):



    [...]



    Todavia, a despeito do posicionamento do Juízo a quo, resta assentado que a norma contida no artigo 324 do Código Penal Militar, especificamente o termo "regulamento ou instrução", não ofende o princípio da reserva legal, disciplinada no artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal. 



    A conduta do artigo 324 do Código Penal Militar (inobservância de lei, regulamento ou instrução) criminaliza o ato de "[d]eixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar". 



    Como norma penal em branco que é, a sua complementação se perfaz quando lei, regulamento ou instrução proíbam condutas, especificamente, impondo ao órgão de acusação a demonstração da norma complementar vulnerada pela conduta do agente.



    [...] 



    No caso em tela, segundo apurado preliminarmente, a peça acusatória foi amparada na inobservância das normas administrativas dispostas pela Portaria 174/PMSC/2021, e pelo Decreto Federal 88.777/1983 e no Decreto Estadual 12.1 12/1980 - Regulamento Disciplinar da PMSC. 



    Além disso, o argumento de inconstitucionalidade parcial do termo"regulamento ou instrução", por não serem essas leis em sentido estrito, mas normas administrativas do âmbito interno da corporação militar, não prospera. 



    Há muito o Superior Tribunal Militar firmou posição "esposado pela doutrina de que &apos;as leis penais em branco em sentido estrito não afetam o princípio da reserva legal, pois sempre haverá uma lei anterior, embora complementada por regra jurídica de outra espécie&apos;. A tipificação do art. 324 do CPM exige que a norma penal em branco seja complementada por lei, regulamento ou instrução formalmente expedidos e que a peça acusatória indique claramente o dispositivo da norma complementar que deixou de ser observado pelo Acusado, bem como o prejuízo por ele causado à Administração Militar. A inobservância da norma será recriminada penalmente se o dever de observá-la for funcionalmente imputado ao agente por determinação legal, regulamentar ou instrutória." (RESE n.º 1999.01.006536-4, rel. Min. Sérgio Xavier Ferolla, j. em 18.03.1999). 



    Da mesma maneira, esta egrégia Corte de Justiça veem reiteradamente se manifestando no sentido de que "O delito previsto no art. 324 do Código Penal Militar, que prevê a inobservância da lei, regulamento ou instrução, trata de norma penal em branco, admitindo que o complemento tenha natureza jurídica diversa e emane de órgão distinto daquele responsável por elaborar a lei penal." (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 5011046-41.2021.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 11-05-2023).



    [...] 



    Em sendo assim, não há que se afastar a constitucionalidade do artigo 324 do Código Penal Militar, pois, no presente caso, a norma penal está devidamente complementada.



    Outrossim, destaca-se que "salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela" (STF, Súmula 709). 



    À vista do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, recebendo a denúncia oferecida em desfavor de Cleverson Carvalho Borges da Silva, Giovani Trento Tristão e Gedson Valentim Sozi, por infração ao crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar.



    Efetivamente, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário.



    Aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1497992, de minha relatoria, Dje 2/7/2024; RE 1488945, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 22/5/2024; e RE 1482565, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Dje 01/04/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente